Tribunal: TJMT
Processo: 0001139-63.2009.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001139-63.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEITON RODRIGUES CONCEICAO - CPF: 005.031.651-66 (APELANTE), ILDEBRANDO GABRIEL DA CUNHA FILHO (VÍTIMA), ILDEBRANDO GABRIEL DA CUNHA FILHO - CPF: 002.235.611-85 (VÍTIMA), JOSIANE DE SOUSA (ASSISTENTE), JACKSON DO ESPÍRITO SANTO ALVES (ASSISTENTE), NEITH NASCIMENTO SILVA - CPF: 792.094.401-53 (ASSISTENTE), JACKSON DO ESPIRITO SANTO ALVES - CPF: 822.590.031-68 (ASSISTENTE), UMBELINA RODRIGUES DE PAULA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
CONDENAÇÃO
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.
1. P
LEITO
DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR
.
RECONSIDERAÇÃO
D
A
AFERIÇÃO

DA
CULPABILIDADE
.

IN
ACOLHI
MENTO
.
PREMEDITAÇÃO
COMPROVADA
QUE
JUSTIFICA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILDIADE
. 2.
POSTULADA A VALORAÇÃO FAVORÁVEL QUANTO AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA NO CRIME NÃO DEMONOSTRADA. NEUTRALIDADE. 3.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
E DESPESAS
JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇ
ÃO
PENA
L
A TEMPO E MODO DEVIDOS.
4
.
PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 5. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A “
premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJMT, Enunciado Criminal 49)
,
sobretudo
porque o apelante
também ag
iu

com extrema frieza
e
brutalidade.

2.
Se não
foi
demonstrado que a vítima contribuiu efetivamente para a prática delitiva, não há como valorar positivamente a culpabilidade neutra que lhe foi atribuída.

3.
O pagamento das custas
e despesas
processuais pelo
condenado
é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação eco
nômico-financeira do
apelante
.

4. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kleiton Rodrigues Conceição

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT que
, nos autos da Ação Penal n.
0001139-63.2009.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
1
4
(
quatorze
) anos
de reclusão
,
no regime inicial
fechado
, pela prática
do crime de

homicídio

qualificado
(art. 121, §2º,
I
I e IV

do Código Penal
)
.

O apelante,
nas razões recursais
que estão
no ID

213477297
,
requer

a redução da pena-base
p
ara o mínimo legal,
porque

sua
culpabilidade
deve ser afastada
, porquanto

não
houve
premeditação
em
sua cond
uta
, além
de

que
esta
“
já se encontra reprovada pela caracterização do crime de homicídio qualificado
”;
e porque
deve ser
valorada positivamente o comportamento da vítima,
que
“
contribuiu diretamente para a prática do delito
”, posto que “
a vítima ficava caçoando do apelante. Pelo fato da vítima ser
ex-amásio
da esposa do apelante. Diante desse passado, a vítima ironizava o apelante dizendo que o filho que a esposa do apelante estava esperando era dele
”
.

Além disso, postula a
concessão da justiça gratuita, por se tratar de pessoa hipossuficiente.
E, p
or fim,
prequestiona
toda a matéria tratada no presente recurso.

O
Ministério Público,

nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
216516180
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
217252659
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
ID
213477239
,
p. 1
-
3
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 09 de agosto de 2008, por volta das 02h4Omin, na área externa do "Bar Altas Horas" localizado na Avenida Miguel Sutil, n° 303, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, o denunciado
KLEITON RODRIGUES CONCEIÇÃO
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Ildebrando Gabriel da Cunha Filho (28 anos), a qual sofreu os ferimentos descritos no laudo pericial
n.°
01-01-0563-01/2008 (fls. 28/33) que causaram sua morte.

A
vitima
estava sentada na mesa do bar, quando o denunciado chegou numa moto Titan 150 de cor vermelha, que deixou em funcionamento. Em seguida foi em direção da
vitima
Ildebrando e efetuou um disparo de arma de fogo contra ela, a qual caiu de bruços no chão. Ato contínuo, o denunciado fez outros disparos e evadiu-se.

A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O Laudo de Local do Crime
n.°
02-06-003941/2008 (fls. 47/63) demonstra que a vítima foi executada enquanto estava sentada na parte externa do "Bar Altas Horas", e não pôde esboçar qualquer reação, ou seja, foi utilizado recurso que dificultou sua defesa.

O crime foi cometido por motivo fútil, pois o denunciado desconfiava que sua esposa estivesse grávida da vítima, com quem ela tivera um relacionamento amoroso.
[...]

A
materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena que lhe fo
i
imposta
pelo juízo de primeiro grau
.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é intensa, porquanto agiu com desígnio e premeditação.

Revela a dinâmica dos fatos versados que o réu foi previamente armado até o bar em que a vítima se encontrava, estacionou sua motocicleta nas imediações, porém sem desligar o veículo, aproximou-se sorrateiramente da vítima e efetuou cinco disparos de arma de fogo contra ela, todos na região da cabeça.

Logo, impõe-se a exasperação da pena basilar do réu, uma vez que a sua culpabilidade distancia se daquela prevista no tipo penal, o que pode ser extraído pela premeditação, bem como pela multiplicidade de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima, todos em região fatal.

Nesse sentido colaciono julgado proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, AP nº 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O motivo do crime foi fútil, porém será valorado na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante.

O comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

A versão de que a vítima teria zombado do réu, chamando-o de corno, é fala isolada nos autos. Ademais disso, a esposa do réu foi categórica ao afirmar que jamais manteve relacionamento amoroso com a vítima e as suspeitas do acusado acerca da paternidade do filho eram motivadas pelo seu ciúme extremado.

As circunstâncias e consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal:

“
15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

[...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido à presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas, servindo a outra como circunstância agravante.

Esse o entendimento consolidado pelo e. STJ:

[...]

Sendo assim, reconheço a agravante do crime praticado por motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “a”, do Código Penal, de natureza
preponderante
(artigo 67 do Código Penal). Por outro lado, presente também atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
igualmente preponderante
.

Sendo assim, conforme entendimento firmado pela jurisprudência, a agravante e a atenuante referidas devem ser compensadas. Vejamos:

[...]

Por conseguinte, inexistente outras circunstâncias ou causas modificadoras a
ser
consideradas, seja de aumento ou diminuição,
torno a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo
segundo, alínea
“a”, do Código Penal,
fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

[...]

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum

compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à pena inicia
l
, constata-se
do édito judicial acima parcialmente reproduzido
que
,

ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavoráve
l
ao apelante

a
penas a

culpabilidade acentuada
.

Realmente, a
nalisando

a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, em cotejo com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial
aplicável à espécie
, tem
-se que a culpabilidade do apelante, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente
é acentuada,
tendo em vis
ta
a
sua
premeditação
,
porquanto, apesar de alegar que já se encontrava no local dos fatos no momento do delito,
a
versão
dele
ficou isolada
nestes
autos.

Isso porque
,
restou
demonstrado
que o
a
pelante foi previamente armado até o bar
no qual o ofendido
se encontrava, estacionou
sua motocicleta nas imediações,
sem
deslig
á
-la
, aproximou-se sorrateiramente
de
Ildebrando Gabriel
e efetuou
um
disparo de arma de fogo contra

este
que estava
sentad
o
. Além disso,
após
o ofendido ter caído

no
solo,
Kleiton
efetuou outros quatro disparos, todos na região da cabeça
, de modo que
o planejamento da ação e aguardo do momento para consumação do
homicídio, revela maior gravidade da
conduta, justificando, assim,
o incremento de 1 (um) ano de reclusão
, sobretudo porque

também
a
giu
com extrema frieza
e
brutalidade
.

A
liás, a
respeito da temática, o
Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que
“No tocante à culpabilidade, as instâncias ordinárias ressaltaram que os recorrentes premeditaram o delito, o que indica maior reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.”

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.279.939/GO, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no
DJe
de 18.4.2023).

E, na mesma linha intelectiva da referida corte superior,
este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – 1) PENA-BASE – NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 1.1) CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO EVIDENCIADA – APELANTES QUE FORAM ATÉ A CASA DA VÍTIMA, ARMADOS, COM A PRÉVIA E DELIBERADA INTENÇÃO DE COMETER O CRIME – AÇÃO PLANEJADA ENTRE OS EXECUTORES – 1.2) CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME EXTRAPOLADOS - DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, DEVIDO A PENDÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE AS PARTES –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 1.3) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – LESÃO PERMANENTE – ELEMENTO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL – PENA-BASE MANTIDA – 2) REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DIANTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA – PERTINÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –

FRAÇAO ALTERADA PARA 1/6 - 3) TENTATIVA – REDUÇÃO MÍNIMA MANTIDA (1/3) - ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO - APELO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1 - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente no momento do crime, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
1.1)
A culpabilidade merece maior grau de reprovação diante da premeditação do crime, já, que os apelantes em concurso com terceiro não identificado e portando uma arma de fogo, se deslocaram até a residência da vítima, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração,
não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida.
1.2). Por outro lado, o fato
da
tentativa de homicídio ter ocorrido na residência do ofendido e, portanto, próximo à sua esposa grávida, são fatores que extrapolam a elementar do tipo, a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime. Da mesma forma os motivos do crime merecem reprovação já que decorrentes de dívida entre as partes, restando, a ação, flagrantemente desproporcional e leviana; 1.3). Mantém-se as consequências do crime desfavoráveis, pois a vítima sofreu lesão permanente – debilidade motora em um dos braços e perigo de vida (passou por cirurgias e esteve em coma por 5 dias), e sua esposa, ao presenciar os fatos, teve o parto acelerado, com o nascimento do filho, dias depois, de forma prematura. 2 – O STJ tem entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação de atenuantes, no patamar de 1/6, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar; à mingua de motivos para utilização de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria da pena, fica estabelecido o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante, seja ela genérica ou inominada.

5 - Constatando-se que o iter criminis foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar aos apelantes a fração redutora dive
rsa da mínima prevista, de 1/3.
(
TJMT,
N.U 0004706-36.2009.8.11.0064,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
07
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
11
.
07
.
2023
) Destacamos

Logo
, embora
o

apelante
tenha alegado que
a
sua
conduta
está

descrita
no
Código Penal
, ou seja, é elementar ao tipo penal (121, IV CP), pois
a
dissimulação
encontra-se prevista na qualificadora e não pode ser usada
como
valoração da pena
-
base
,

é imperativo afirmar que
tal a
rgumento não
t
em consistência
, uma vez que
a
premeditação
foi utilizada para nega
tivar
a
culpabilidade, enquanto o recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi usad
o
para qualificar o delito, não havendo
, portanto, como
se falar em
bis in idem
.

No que respeito
ao pleito
do apelante

visando
à

valora
ção
positiva

do
comportamento da vítima,
ao argumento de que
“
contribuiu diretamente para a prática do delito
”, posto que “
a vítima ficava caçoando do apelante. Pelo fato da vítima ser
ex-amásio
da esposa do apelante. Diante desse passado, a vítima ironizava o apelante dizendo que o filho que a esposa do apelante estava esperando era dele
”
,
constata-se que a razão
,
também
,
não lhe assiste.

Isso porque,
con
soante
foi
destacado pela magistrada, a versão apresentada pelo
apelante
acerca de provocações por parte da vítima não encontra amparo nas provas
produzidas nestes
autos
, posto que
as
t
estemunhas presenciais relataram que o ataque foi repentino, sem qualquer discussão ou zombaria prévia que pudesse justificar a conduta do
apelante. Aliás,
não foi por outro motivo que o Tribunal do Júri reconheceu a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da v
ítima, ao argumento de que
a vítima
“
estava sentada de costas para rua, e não pode esboçar reação de defesa
”, consoante se infere do 5º
q
uesito do termo de votação.

A
propósito, a
jurisprudência é clara ao estabelecer que o comportamento da vítima só deve ser valorado positivamente quando há clara contribuição para o delito, o que não se verifica
na espécie
, de modo que,
a neutralidade na consideração des
s
a circunstância
judicial foi
acertada e deve ser mantida.

C
om relação aos demais termos, observa-se que a dosimetria foi adequadamente realiza
da
pelo juízo de primeiro grau
, motivo pelo qual não merece
qualquer reparo
por este órgão revisor
, devendo
, pois,
ser mantida a
pena
para o crime de homicídio
qualificado
em
1
4
(
quatorze
) anos de reclusão
, a ser cumprida
pelo apelante
em regime inicialmente fechado.

O apelante requer, ainda, o benefício da justiça gratuita, sob
a
rgumento
de que não dispõe
de
recursos financeiros para
pagar
as custas e despesas judiciais.

Entretanto, o pleito, igual
mente, não merece acolhi
mento
.

Como é sabido, o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômico-financeira do
condenado
, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
, não restando
, assim,
discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das
custas e
despesas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência econômico-financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição
,
essa
,
que fica a cargo do Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das penas aplicadas.

Logo, a
exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo competente, que levará em conta a situação econômico-financeira do
apelante
quando da apreciação do pedido, momento no qual
ele
poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No
que alude à temática, este Tribunal de Justiça já decidiu que “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,publicadono DJE 29.04.2021).

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às
instâncias superiores, deixa-se
anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursa
is foram apreciados neste voto.

Posto isso
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao

r
ecurso

interposto por
Kleiton Rodrigues Conceição
,

mantendo
inalterado
o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024